Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUPLETIVO. BARREIRA ETÁRIA. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar que o agravado matricule a agravante e viabilize o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de avanço escolar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio pelo candidato. O candidato deve, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de dezoito (18) anos para realizar exame supletivo.
4. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo retira etapas importantes para o desenvolvimento educacional do estudante, o que prejudica a sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A idade regular prevista na Resolução n. 1/2012-CEDF e na Lei n. 9.394/1996 constitui requisito imprescindível para a matrícula do aluno, assim como também para a conclusão do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 208, V; Resolução/ CEDF 1/2012, art. 31, II; Lei n. 9.394/1996, arts. 37 e 38, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 26.4.2021; STJ, REsp 1.262.673, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18.8.2011; TJDFT, APCiv 0725841-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14.10.2021; TJDFT, AI 0716212-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 15.9.2021.